Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-12.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES NA COLUNA CERVICAL NA REGIÃO LOMBAR – MEMBROS INFERIORES – - LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000706-12.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
WILSON FRANCISCO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1000706-12.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APELANTE: WILSON FRANCISCO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14712
AÇÃO ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES NA COLUNA CERVICAL NA REGIÃO
LOMBAR
MEMBROS INFERIORES
- LAUDO
MÉDICO
INSATISFATÓRIO
-
AVALIAÇÃO
DA
INCAPACIDADE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Wilson
Francisco da Silva, ajudante de pedreiro, em face do INSS - Instituto Nacional de
Seguro Social, aduzindo, em síntese que, em razão das condições agressivas de
trabalho a que foi exposto sofreu lesões por esforços repetitivos que resultaram em
lesões em sua coluna vertebral na região lombar, e membros inferiores reduzindo,
quiçá, incapacitando-o para o exercício das atividades laborais. Aduz que foi
reconhecido o direito ao benefício na via administrativa e, após, foi cessado o
pagamento de forma indevida. Pugna pelo restabelecimento com pagamento dos
valores atrasados, devidamente corrigidos. E ainda pela condenação do réu nas
verbas de sucumbência.
O r. Juízo recebeu o feito com deferimento da
gratuidade ao autor, e indeferimento da tutela antecipada. A Magistrada determinou
a realização de perícia e nomeou o “expert” para o mister, além de determinar a
citação e intimação do INSS, tudo nos termos da decisão de fls. 77/78.
Citado, o réu apresentou contestação pugnando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedência da demanda, apresentou quesitos para o perito e juntou documentos
(fls. 91/101 e 102/116).
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.
142/150).
Somente o autor se manifestou acerca do laudo pericial
(fls. 169/173).
Sobreveio
sentença
às
fls.
175/177
julgando
improcedente o pedido inicial, isentando o obreiro do pagamento das verbas de
sucumbência, em observância ao disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no
8.213/91.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 180/186, alegando, em síntese, que o r. Juízo lastreou seu entendimento tão
somente no laudo médico pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos.
Aduz que o parecer técnico não traduz a realidade dos fatos e não deve prevalecer.
Afirma que as lesões decorreram das condições agressivas de trabalho a que foi
exposto por extenso lapso temporal. Assinala que é evidente o nexo causal entre as
moléstias e o exercício da atividade profissional ensejando a concessão do benefício.
Diz que o conjunto probatório coligido aponta em sentido contrário àquele adotado
pelo r. Juízo. Ressalta que o próprio réu reconheceu o direito e concedeu o benefício
cessando-o imotivadamente a posteriori, sendo certo que tal decisão não deverá
prevalecer. Pugna pelo provimento do recurso.
Certificado
decurso
de
prazo
sem
oferta
de
contrarrazões (fls. 190).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ocupacional adquirida pelo segurado em razão das condições agressivas de trabalho
a que foi exposto. Segundo relatado, o obreiro teve sua capacidade de trabalho
reduzida em decorrência de lesões por esforços repetitivos que resultaram em lesões
em sua coluna vertebral na região lombar, e membros inferiores, com diagnóstico
de: “discoartrose segmentar L3-L4 e L4-L5, acompanhada por amplo abaulamento
difuso dos discos intervertebrais CID10 M13.0, poliartrite não especificada CID10
M93.2, osteocondrite dissecante CID10 M19.9, artrose não especificada CID10
M51.1, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia CID10 51.0, transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia CID10 54.5, dor lombar baixa CID10 M22,
transtornos da rótula (patela) CID10 M23.2, CID10 M23.3, outros transtornos do
menisco CID10-M23.6, outas rupturas espontâneas de ligamento (s) do joelho
CID10 M15.8, outras poliartrose CID10 M17.1, outras gonartroses primárias
CID10-M65, sinovite e tenossinovite CID10- G83, outras síndromes paralíticas
CID10 M25.4, derrame articular CID10-T93.2, e sequelas de outras fraturas
anteriores'; tudo em decorrência das atividades laborais, com prejuízo para sua
capacidade laboral. Aduz que foi reconhecido e concedido o direito ao benefício na
via administrativa e, após, foi cessado o pagamento de forma indevida.
Segundo consta, o INSS reconheceu o direito do
obreiro ao benefício na forma acidentária a partir de julho de 2014 (fls. 112), tendo
cessado o pagamento em novembro de 2018, ao argumento de ausência de
incapacidade laboral (fls. 116).
O histórico clínico trazido aos autos atesta as
patologias narradas pelo autor (fls. 21/75).
Contudo, o “expert” do Juízo afastou a incapacidade
laboral do autor, em parecer restringindo-se a descrever as moléstias narradas na
inicial, sem maior perquirição acerca do quadro atual do obreiro.
Nesse sentido, após análise técnica, o “expert” do
Juízo afirma (fls. 146):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(...)
DISCUSSÃO:
“Após análise do quadro clínico do periciando devido
à perícia feita observa-se que há referência de dor no
joelho direito desde há 5 anos, dor no joelho esquerdo
há 4 anos e dor na região lombar há 4 anos, todavia
após a realização do exame clinico osteomuscular das
regiões analisadas não foi verificada nenhuma
limitação funcional que cause algum efeito deletério à
sua saúde. No exame clínico atual, o único sintoma é a
dor, a qual é subjetiva e não mensurável pelo exame
pericial. (...)”.
E conclui:
“Foi constatado que o periciando não apresenta
nenhuma sequela, nenhuma limitação funcional nem
incapacidade, portanto apto a exercer sua atividade
laborativa habitual, portanto não há como indicar
nenhum benefício previdenciário”.
No entanto, a despeito da conclusão da prova médica
produzida, e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para afastar, com segurança, a incapacidade do
autor.
Isso porque, não se pode olvidar a evolução e
gravidade das patologias em concomitância com o exercício das atividades laborais
indicando a necessidade de maior perquirição acerca das causas das enfermidades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
referidas pelo segurado na inicial e que resultaram na sua incapacitação.
Anote-se que houve o reconhecimento administrativo
do nexo causal entre as moléstias e a incapacidade tendo em vista que o benefício
foi concedido e pago ao autor por extenso lapso temporal (julho/2014 a
novembro/2018), fato que evidencia a necessidade de maior perquirição acerca da
situação atual do segurado procedendo-se, ainda, a análise acerca de demanda de
maior esforço para o exercício de suas atividades profissionais.
Nessa linha de raciocínio, considerando-se o histórico
laboral do autor, bem como o surgimento e evolução das patologias, o parecer
técnico não pode prevalecer porquanto insuficiente para afastar eventual
incapacidade laboral do requerente.
Assim sendo, diante da insuficiência de elementos,
bem como da ausência de fundamentação da prova pericial, entendo necessária a
renovação da perícia médica, a fim de se perquirir a respeito da incapacidade parcial
ou total do segurado de forma a possibilitar um correto e seguro desfecho à
demanda.
Nesse sentido, entendo que, in casu, é necessário que o
julgamento seja convertido em diligência, a fim de que o médico de confiança desta
Corte possa avaliar com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se
efetivamente o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das lesões mencionadas
na inicial, a merecer o amparo infortunístico postulado. Na hipótese de incapacidade
constatada, deverá qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se
permanente ou temporária.
Para tanto, nomeio o Dr. Felipe Hurtado, médico da
Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o
laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando seus honorários em R$ 900,00 (novecentos
reais), cabendo ao INSS efetuar o depósito, no prazo de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento
na data agendada. Com a vinda do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento do feito
no estado em que se encontra.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência, para realização de nova perícia médica, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator